Tribunal: TJMT
Processo: 0011369-16.2011.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011369-16.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERTON JUNIOR DA SILVA - CPF: 651.250.531-04 (APELANTE), RANIELLY GONCALINA LEITE - CPF: 706.398.331-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 169.807.578-22 (APELANTE), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN DAVIS SOARES PINTO - CPF: 005.122.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREÔNIO MORAES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), RONY MARTINS DE BRITO - CPF: 020.080.471-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.279.978-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DANIEL MENDES MAIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011369-16.2011.8.11.0004

APELANTE: EVERTON JUNIOR DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
155, § 4a, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/03

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DE EVERTON NOS DELITOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALINHADO À DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS – ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO COMPROVADOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA, EM PARTE, COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ACRÉSCIMO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM DESCORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – CORREÇÃO DA PENA BASILAR ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM – REINCIDÊNCIA DE ALEXANDRE RECONHECIDA INDEVIDAMENTE NA SENTENÇA – TENTATIVA COMPUTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA –
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA INTEGRALIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E PENA DE MULTA AJUSTADOS – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO INVIÁVEL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

A absolvição é inviável quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime de furto qualificado tentado e o de porte de arma de fogo de uso permitido que lhe foi imputado na denúncia.

“A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042).

“Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo”
(TJ/MT, N.U 0002920-93.2017.8.11.0025).

“A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime. No caso destes autos, o eg. Tribunal considerou o fato de o acusado ser policial civil e, no exercício da função, ter desempenhado papel oposto ao que se espera de um ocupante de cargo voltado para o combate ao crime”
(STJ, AgRg no HC 441.755/MG)

A prévia preparação do grupo para cometer o crime – que se reuniu em outra cidade, arregimentou pessoas, dividiu tarefas, providenciou o transporte para a localidade e os apetrechos necessários para subtrair o dinheiro armazenado no caixa eletrônico – autorizar exasperar a reprimenda basilar.

A alegação que o dinheiro do salário dos servidores municipais se encontrava na agência não restou comprovada, de modo que não pode ser invocada para negativar os motivos do crime.

Não foram produzidas provas quanto ao prejuízo ocasionado pelo arrombamento – que, de acordo com o laudo, consistiu na quebra d
o pino do sistema de trancamento da porta de vidro’ da agência. Assim, inviável negativar as consequências do delito com base nele.

Se não há provas que as armas apreendidas no veículo de fuga foram utilizadas para garantir o êxito da ação delitiva, o argumento não pode ser invocado para distanciar a pena-base do mínimo legal.

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS)

A reincidência deve ser afastada quando o agente
não
ostenta condenação definitiva anterior ao crime em análise
.

“Na terceira fase, concluiu-se que o ora paciente preencheu quase a totalidade do tipo penal, motivo pelo qual se reduziu a pena dosada em 1/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC 585.748/CE).

“O
procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

“
Embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3o do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1960808/SC).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011369-16.2011.8.11.0004

APELANTE: EVERTON JUNIOR DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto contra sentença que condenou Alexandre Rodrigues de Oliveira à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de

reclusão, em regime fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, e Everton Junior da Silva à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, por infração ao art.
155, § 4a, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, em sua forma tentada) e ao art. 14 da Lei n. 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, Alexandre assevera que: 1) a agravante da reincidência foi indevidamente reconhecida da sentença, pois não apresentava condenação definitiva à época; 2) a pena-base de ambos os crimes foi exasperada com fundamentos inidôneos; 3) tem direito a conversão da pena em restrita de direitos e ao regime aberto
(Id. 111582042 - pág. 134-156).

Everton também insurge e alega que: 1) a confissão extrajudicial dos corréus não deve ser considerada, pois “
além de ser parcial, unilateral e inquisitorial o inquérito policial, há de ser observado que o apelante e os demais réus foram espancados
” (sic); 2) não há provas de seu envolvimento nos crimes; 3) “
tanto na fase do inquérito policial quanto em juízo, agora amparado pelo contraditório, o apelante afastou qualquer possibilidade de envolvimento com o ocorrido”
(sic); 4) os corréus “
também em sede de interrogatório judicial, já livres de tortura por parte dos policiais militares, ao ser indagados sobre a participação do apelante, todos afirmaram veemente que não o conhecem e que não teve participação alguma com o caso ocorrido
” (sic); 5) a conduta que ensejou a condenação nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é ‘atípica’, pois era policial civil e “
a pistola [...] que foi apreendida no momento da abordagem [era] de uso funcional, absolutamente legalizado o porte
”. Ademais, “
o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mão própria e, assim, não há possibilidade de ser praticado por mais de uma pessoa simultaneamente
” (sic); 6) “
não esteve em contato com nenhuma arma que não seja de sua propriedade [...] e não sabia que aqueles homens acabam de tentar um furto, muito menos participou de reuniões sobre a prática de crime
” (sic); 7) “
a pena [...] deveria ter sido mínima
” (sic); 8) a causa de diminuição decorrente da tentativa carece ser computada na fração máxima (Id. 111582043 - pág. 204-239).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo
desprovimento do apelo de Everton e pelo
parcial provimento do recurso de Alexandre “
a fim de afastar a agravante da reincidência e. por consequência alterar o regime de cumprimento da pena
”
(Id.
111582043 - pág. 143-148) e
(Id
. 111582043 - pág. 244-254
).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 114414484 -
pág. 1-16
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011369-16.2011.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes de furto qualificado tentado e o de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de novembro de 2011, por volta das 03h40min, os denunciados, mediante ajuste prévio e adesão de vontades, tentaram subtrair, com rompimento de obstáculo
,
valores existentes no interior do caixa eletrônico do posto volante da agência do Banco Bradesco, localizada no município de Araguaiana/MT, termo desta comarca, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que os denunciados, previamente ajustados, vieram da cidade de Cuiabá para a cidade de Araguaiana, com a finalidade de subtraírem valores existentes no interior do caixa eletrônico do Banco Bradesco daquela localidade, sendo que, o denunciado ALEXANDRE, por ter familiares que residem em Araguaiana, já era conhecedor da região.

Assim, o denunciado ALEXANDRE trouxe todos os demais denunciados em seu veículo GOL, juntamente com as diversas ferramentas que seriam utilizadas para arrombar o terminal de caixa eletrônico da agência do Banco Bradesco (auto de apreensão de fls. 59/60-IP), bem como, as armas de fogo, combinando que aguardaria os denunciados e os ajudaria na fuga, posto que, por ser conhecido naquela região, não poderia ser visto, para não levantar suspeitas.

Ato contínuo, ao chegarem na cidade de Araguaiana os denunciados EVERTON, ANDREONIO, JEAN, RONY e MARCELO dirigiram-se até a agência bancária a ser subtraída, momento em que quebraram a porta de blindex que dá acesso ao local e ao iniciarem o arrombamento do caixa eletrônico, com a utilização de um maçarico, visualizaram uma motocicleta passando em frente ao local e por temerem que fosse a polícia partiram em fuga, levando consigo todas as ferramentas que seriam utilizadas para abrir o terminal eletrônico, inclusive, o maçarico

Desta forma, uma Guarnição da Polícia Militar de Barra do Garças foi informada acerca da tentativa de arrombamento do caixa eletrônico do Banco Bradesco, ocorrido em Araguaiana, sendo que, ao se deslocar até aquele local a guarnição abordou um veiculo Fiat Uno Mille, ano 2011/2012, placa NJL 9902, de cor preta, que vinha em sentido e direção contrária à viatura da Polícia Militar, conduzido por EVERTON, em companhia dos denunciados ANDREONIO, JEAN, RONY e MARCELO, constatando-se que no porta-malas daquele veículo estavam sendo transportados os dois revólveres calibre .38 enquanto que, em cima do banco traseiro daquele veículo estava acondicionada a pistola com o brasão da Policia Judiciária Civil deste Estado, pistola pertencente ao investigador de polícia civil, o indiciado EVERTON.

Contudo, como foi localizado no interior daquele veículo, em poder dos denunciados, não só armas, mas também diversas ferramentas que seriam utilizadas no furto (Boletim de ocorrência às fls. 53/54-1P e auto de apreensão de fls. 59/60-IP), todos foram detidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil desta cidade, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Os denunciados EVERTON, ANDREONIO, JEAN, RONY e MARCELO estavam transportando

em seu veículo Fiat Uno Mille, ano 2011/2012, placa NJL 9902, de cor preta, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus. Modelo 940, n. de série S8W86539, com brasão da Polícia Judiciária Civil contendo doze munições intactas do mesmo calibre; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Rossi, cabo madeira, n. de série AA443362, contendo cinco munições intactas; 01 (urna) arma de fogo tipo revólver calibre .38 marca Rossi, cabo borracha, n. de série AA081439, contendo cinco munições intactas (auto de apreensão às fls.59/60- IP), cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial de eficiência em arma de fogo encartado às fls. 107/113-IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao serem interrogados os denunciados JEAN, ADREONIO, RONY e MARCELO confessaram que realmente tentaram furtar o cabia eletrônico do Banco Bradesco do município de Araguaiana, apontando, ainda, o denunciado ALEXANDRE como integrante do grupo, porém, o furto foi frustrado por circunstâncias alheias as suas vontades, diante da passagem de uma motocicleta pelo local, no momento do evento; já o denunciado EVERTON negou que fizesse parte daquele grupo de pessoas que se uniram para furtar o caixa eletrônico do Banco Bradesco, dizendo que apenas havia dado uma carona àquelas pessoas, tendo dito, ainda, que é Investigador da Policia Civil, lotado em Várzea Grande/MT, tendo se deslocado até esta localidade em virtude de estar negociando um veículo.

Portanto, os denunciados vieram de Cuiabá para a cidade de Araguaiana, no veículo GOL, pertencente e conduzido pelo denunciado ALEXANDRE, trazendo todos os petrechos que utilizariam para arrombar o Convém destacar que a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva.

Ante o exposto, os denunciados EVERTON JÚNIOR DA SILVA, JEAN DAVIS SOARES PINTO, ANDREONIO MORAES DE LIMA, RONY MARTINS DE BRITO e MARCELO PEREIRA DA SILVA estão incursos na figura típica capitulada no art. 155, § 4°, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal; e o denunciado ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA está incurso no art. 155, § 40, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II e art. 29, com a agravante do art. 62, inc. I, todos do Código Penal, bem como no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 [...]
(Id.
111582039 - pág. 2-8).

A ação penal foi julgada procedente, nos termos requeridos na denúncia (Id. 111582042 - pág. 8-44).

Em seguida, “
através de confronto papiloscópico [constatou-se] que Andreonio Moraes de Lima na verdade trata-se da pessoa de Bruno Daniel Mendes Maia
” (Id. 111582042 - pág. 125-129).

O exame de confronto de impressões digitais também demonstrou que Rony Martins de Brito na verdade se chamava Josimar Gomes Amado (Id.
111582043 - pág. 109-115 e 111582043 - pág. 130-135).

Rony Martins de Brito (Josimar), Marcelo Pereira da Silva e Bruno Daniel Mendes Maia (Andreonio) e Jean Davis Soares Pinto
não
recorreram da condenação (Id. 111582043 - pág. 59 e 111582042 - pág. 170-172).

Primeiro serão analisados os pedidos de absolvição apresentados pela defesa de Everton.

Na fase investigativa, Flávio Pereira Diniz descreveu a ação policial, conforme depoimento transcrito:

Que é Tenente da Polícia do Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado

nesta cidade; Que em relação aos fatos em apuração nestes autos informa o depoente que estando de serviço na data de ontem 01/11/2011, e também pela madrugada de hoje 02/11/2011, como oficial de dia, fora acionado por volta das 03h30min, via Copom, sobre uma tentativa de furto em um caixa eletrônico ocorrido na cidade de Araguaiana/MT, foram chamados para dar apoio a guarnição que lá trabalha; Que após serem informados, imediatamente deslocaram-se àquela cidade, juntamente com a guarnição da Força Tática; Que nas imediações do quilometro 20, avistaram um veículo tipo Uno, cor preta, vindo sentido oposto, pois nesta ocasião a guarnição da Força Tática já estava bem a frente da guarnição do depoente, com isso passou o rádio comunicando do referido veículo; Que dado ao horário a guarnição do depoente abordou o veículo, bem como nos cinco elementos que estavam no interior do mesmo; Que então o depoente deu ordem para que todos descessem do veículo, ocasião em que os mesmos refugaram e baterem boca, alegando que não haviam feito nada;
Que o depoente novamente disse para que saíssem do veículo, sendo que neste momento o SD/PM Meireles, ao revistar o veículo, avistou um cilindro,
momento em que o depoente disse para todos deitarem ao chão e o depoente com arma em punho; os meliante começaram a conversar entre si no chão, com isso o depoente veio a empunhar o fuzil, pois
os meliantes ao perceberem que eram em apenas dois poderiam correr e evadir-se do local, ocasião em que os suspeitos recusaram-se a atender as ordens legais do policiais e com isso fora necessário uso da força física, imobilização e algemamento dos mesmos
; Que o depoente ao verificar tal situação pediu que a força tática retornassem para dar apoio; Que indagado o condutor do veículo, sendo este EVERTON, o mesmo disse-lhe que vinham de uma fazenda nas proximidades de onde foram abordados;
Que ao revistarem o veículo foram encontradas três arma de fogos, sendo dois revolveres calibre 38 e uma pistola 40, todas municiadas, além de todo equipamento para ser usado em arrombamento de caixas eletrônicos, sendo eles: dois cilindros de oxigênio, um maçarico, dois pé de cabras e um botijão de gás GLP, etc., materiais comumente utilizados na prática de arrombamento de caixas eletrônicos
;
Que no decorrer da entrevista realizada com os suspeitos, estes informaram serem oriundos da capital, Cuiabá/MT e que teriam sido procurados por uma pessoa de nome ALEXANDRE que se dizia filho do prefeito da cidade de Araguaiana/MT e que por ser uma cidade pequena era fácil a realização do crime perpetrado
;
Que ALEXANDRE então os trouxera até aquela cidade, combinando assim os modus operandi e que após o furto Alexandre daria fuga aos mesmos
; Que após trinta minutos da abordagem o suspeito EVERTON identificou-se como sendo policial civil lotado na cidade de Várzea Grande/MT; Que após a imobilização dos suspeitos o depoente entrou em contato com o Núcleo da PM de Araguaiana para verificarem se os suspeitos haviam obtido êxito no crime, porém os policiais daquela circunscrita não sabiam informar, uma vez que aguardavam o trabalho da perícia técnica para maiores informações;
Que na entrevista com os mesmo, com o elemento RONY fora encontrado no bolso de sua caça uma munição de pistola calibre .40 intacta, sendo que o elemento MARCELO disse que fora combinado com o ALEXANDRE que o mesmo os aguardariam nesta cidade de Barra do Garças/MT em um outro veículo, tipo Gol, de cor amarela, no posto de gasolina na saída para Cuiabá
; Que ao deslocarem até o município de Barra do Garças fizeram diligência a procura de Alexandre e do referido veiculo, porém ambos não foram localizados; Que com o policial civil fora encontrado R$ 977,00 (novecentos e setenta e sete reais) em espécie e seis folhas de cheques no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) cada, o qual alegou ser de uma venda de um veículo seu; Que com os demais meliantes foram encontrados, um estava com a quantia de R$ 150,85 (cento e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), com outro R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) e com outro a quantia de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos); Que ante ao exposto aos suspeitos fora dado voz de prisão e encaminhados a Central de Atendimento da Polícia Militar e posteriormente a esta Depol; [...]

(Id.
111582039 - pág. 12-14).

O relato de Meireles Moreira dos Santos Junior e de Valdemir Antônio Frizon foi semelhante (Id.
111582039 - pág. 16-18 e 111582039 - pág. 19-20),

Tarcyo José de Almeida Garcia declarou que “
é gerente de PA (Posto de Avançado Bradesco), que gerencia uma sala onde fica um caixa eletrônico na cidade de Araguaiana/MT, e que na madrugada de hoje, 02/11/2011, por volta das 03h55min, foi acordado por um policial militar que informou que haviam tentado furtar o caixa eletrônico
” (Id. 111582039 - pág. 21-22).

No primeiro momento,
Everton
Junior da Silva alegou que só ‘deu carona para Marcelo e os demais, e que nada sabia do crime (Id. 111582039 - pág. 27-29).

Em novo interrogatório, permaneceu em silêncio a respeito dos fatos; contudo, alegou que foram agredidos pelos policiais (Id. 111582039 - pág. 97).

Jean Davis Soares Pinto
confessou
dizendo que foi convidado por Rony a participar do assalto, que saiu de Cuiabá junto com ele, Andreonio, Marcelo e Beto – que mais tarde foi identificado como Alexandre. Afirmou que quando estavam arrombando o caixa eletrônico, “
de repente apareceu um motoqueiro próximo à praça, [...] todos saíram correndo de dentro da agência levando consigo os cilindros de gás e oxigênio e foram de encontro a um veículo Fiat, de cor azul ou preta, que estava sendo dirigido por Everton Junior da Silva”
(sic); em seguida fugiram em direção a Barra do Garças, mas foram presos no caminho (Id. 111582039 - pág. 27-29).

Andreonio (Bruno), Rony Martins de Brito (Josemar) e Marcelo Pereira da Silva também admitiram o cometimento do crime e delataram o envolvimento de Everton e dos demais (Id.
111582039 - pág. 30-32, 111582039 - pág. 33-36 e 111582039 - pág. 37-40).

Alexandre disse que foi o responsável por transportar ‘Boca’ (Marcelo) e ‘Formiga’ (Rony/Josemar) de Cuiabá até a cidade de Araguaiana’ (Id. 111582039 - pág. 134-137).

Na instrução processual, Valdemir Antônio Frizon assim descreveu a ação policial:

MP: [...] o que o senhor sabe sobre esses fatos?

T: Bom, eu me encontrava de serviço na data dos fatos e o Tem. Diniz entrou em contato com a gente via rádio solicitou que a gente deslocasse junto com ele e informou os fatos, saída para Araguaiana, próximo ao lixão, deixou a gente ir na frente, nosso veículo era tipo Blazer, andava mais, a gente foi, deslocou, eu não conheço a estrada de Araguaiana, acredito que seja, aproximadamente, vinte, trinta quilômetros, da cidade de Barra do Garças, ou até mais eu acho, a gente cruzou com um veículo Uno que vinha em sentido oposto, vinha sentido Barra do Garças; a gente passou via rádio essa informação para o Tenente porque a gente não conseguiu parar, não ia conseguir parar a tempo de abordar, estava correndo muito, nosso objetivo era chegar lá, porque a informação que veio para a gente, chegou para a gente é que as pessoas que estavam fazendo esse delito estavam dentro da agência bancária ainda, a gente estava deslocando em alta velocidade então não conseguiu parar e passou, ainda dava sinal de rádio, a gente informou o Tenente a respeito desse veículo e solicitou que fizesse a abordagem, e a gente continuou deslocando, foi embora, aí,
entre dez, quinze minutos após o fato, de ter cruzado com esse veículo, o Tenente Diniz solicitou que a gente voltasse, pediu que deslocasse com urgência, eu era o motorista, dei a volta na viatura e a gente voltou, andamos aproximadamente esse tempo de novo, chegamos no local onde o Tenente Diniz se encontrava com cinco pessoas em sua custódia, essas cinco pessoas estavam deitadas quando nós chegamos, porém a gente percebia que elas estavam exaltadas
, o Tenente Diniz também se encontrava muito tenso, muito tenso mesmo, tanto que eu cheguei tive que tocar no Tenente Diniz: “Tenente, nós chegamos”, acho que ele nem percebeu; a todo o momento o pessoal falava, falava que ia sair, que estava ali, que estava em uma fazenda, queria saber o que aconteceu, aí o Tenente Diniz falou para eles: “a partir desse momento vocês estão presos, vocês levantam, são ser algemados e colocados no camburão, nós vamos fazer uma busca minuciosa visando encontrar armas de pequeno porte” [...], a primeira revista, que foi feita pelo Santos Junior, supostamente, subentende-se que era uma revista tranquila, porque até então não se sabia nada a respeito deles;
as armas, quando a gente chegou já tinham sido localizadas, e foram localizadas dentro do veículo, que foi revista após a revista pessoal neles
; a hora que foi dada essa ordem de fazer a revista neles, revista pessoal neles [...] um dos presos, um dos detidos falou: “em mim ninguém mais põe a mão, quero saber o que está acontecendo, se por a mão em mim vai ter”, não sei o que e ficou nervoso, extremamente exaltado, instigando os outros a regirem, momento esse que o Tenente Diniz de aproximou, pegou nele e falou: “para rapaz, você está preso”, nesse momento ocorreu uma vias de fato lá envolvendo a nossa guarnição, a guarnição do Tenente Diniz e os presos, os detidos; nesse momento se encontra ali para algemar as pessoas se encontram poucos policiais, porque um policial foi para um lado da pista, motorista do Tenente Diniz e o nosso, responsável pela segurança, foi para o outro lado, porque ali, a gente temia que algum pudesse se aproximar, mais integrantes da quadrilha, e ali se iniciou uma vias de fato, a gente entrou em luta corporal, foi travada uma luta corporal realmente, inclusive eu machuquei, eu cortei a boca por dentro, aí a gente conseguiu jogar eles no chão e algemar essas pessoas [...], então o Tenente Diniz começou a conversar com eles, separou, começou a conversar, logo chegou outra viatura em seguida no que a gente terminou de algemar,
aí foi colocado cada um em uma viatura, foi conversado individualmente, um deles demostrou fraqueza, eu não sei qual o nome deles, não sei quem é quem, posso apontar entre eles quem que é que demonstrou fraqueza e começou contar que a filha dele era doente, que tinha problema na cabeça, que ele estava nessa porque estava precisando de dinheiro, ele conversou com o Tenente Diniz
, não foi nem comigo; eu juntamente com as outras viaturas peguei os presos e desloquei para a central de atendimento, chegando na central de atendimento.. Estava esquecendo, eu fiquei sabendo que um dos envolvidos era policial civil, eu ouvi ele falar que era policial civil depois que ele estava algemado, até então eu não sabia desse fato, aí colocamos na viatura, ocorreu todo esse procedimento, eu cheguei na central de atendimento juntamente com o soldado Santos Junior, lá a gente acionou o pessoal da polícia civil que se fez presente, eu não sei falar o nome do agente também não tenho muita intimidade com eles, e acompanharam do inicio ao fim, inclusive com a presença do delegado, Dr. João Pessoa, se não me engano, se fez presente lá, a gente entregou a carteira de identidade do policial civil e a arma do policial civil para o doutor, e lá eles acompanharão do inicio ao fim os procedimentos [...], na central de atendimento eu, juntamente com o Soldado Santos Junior, fiz uma busca minuciosa, levei um por um dentro do banheiro, pedi que tirasse a roupa, foi revistado, foi nesse momento que eu encontrei de posse, não sei o nome, eu lembro por causa do apelido, “Formiga”,
encontrei de posse dele uma munição ponto quarenta no bolso da calça e um papel onde cita o rateio da divisão de valores de possivelmente outros assaltas ou esse, assalto não, tentativa de furto, ou outros furtos que ocorreram, não
sei, isso foi anexado no boletim de ocorrência; lá na central eu arrolei todos para confecção do boletim de ocorrência juntamente com o Soldado Santos Junior e aguardei a chegada do Tenente Diniz para o término da elaboração do boletim de ocorrência.

MP: Foi encontrado maçarico [...] alguma coisa no carro?

T: Doutor, quando eu cheguei lá o Soldado Santos Junior já tinha feito a revista no veículo, o porta-malas estava aberto [...], dentro do porta-malas tinha um maçarico, um botijão de gás e acho que duas garrafas de oxigênio
.

MP: Tinha armas também, sem ser essa arma do policial?

T: Tinha dois revólveres calibre trinta e oito
.

MP: Esse outro rapaz, esse que demonstrou fragilidade, ele chegou a confessar então?

T: Para mim não, ele confessou para o Tenente, como o Tenente Diniz, ele falou para o Tenente Diniz, quando chegou na central de atendimento o Tenente Diniz passou toda a situação para nós, falou que ele inclusive citou o nome de outras pessoas
.

Defesa: [...] no ato da prisão lá, esse rapaz branco aí estava presente?

T: Não senhor.

Defesa: Naquela noite lá foi apurado qualquer coisa da participação dele nessa possível tentativa?

T: Segundo o que o Tenente Diniz falou para a gente, esse rapaz que demonstrou fraqueza citou o nome dele e na central de atendimento o que é policial civil falou que tinha passado a noite na casa dessa pessoa, Alexandre, havia passado com ele e falou de um Gol amarelo, mas eu até então não sabia do que se tratava, o Tenente Diniz passou para a gente quando chegou na central de atendimento

Defesa: Quando o senhor chegou lá no local os acusados estavam todos deitados?

T: Sim, eles estavam deitados, no momento que mandou levantar que houve a reação.

Defesa: Essa revista que pediu para retirar a roupa foi lá nesse local ou na delegacia?

T: Eu fiz a revista minuciosa e pedi para tirar a roupa, eu fiz na delegacia, quando eu cheguei na delegacia.

Defesa: Na delegacia?

T: Na delegacia, lá no local o Tenente Diniz falou que ia fazer a revista porque quem sai de Cuiabá para assaltar, cortar um caixa eletrônico em Araguaiana, eu acredito que venha bem armado, nós policiais a gente sabe que existem armas que se escondem dentro de uma carteira de cigarro [...], facas, então...

Defesa: Mas isso não foi encontrado?

T: Não, não foi encontrado que houve a luta lá, não chegou a proceder a revista lá na hora não, houve o enfrentamento.

Defesa: Esse tipo de armamento?

T: Não foi encontrado com eles. [...]
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Meireles Moreira dos Santos Junior declarou:

MP: [...] o que o senhor sabe desses fatos?

T: Eu estava de serviço aqui em Barra do Garças, foi feita a denúncia via COPON e nós fomos na estrada em direção a Araguaiana, no quilômetro vinte, vinte e cinco, não sei precisar, abordar o veículo onde estavam esses senhores.

MP: O senhor participou da abordagem?

T: Sim senhor.

MP: Estava junto como Tenente Diniz [...]?

T: Junto com o Tenente Diniz.

MP: Na mesma equipe do Tenente Diniz?

T: Sim senhor.

MP: O que foi encontrado no veículo?

T: Dois revólveres, uma pistola, maçarico, alicate e umas outras ferramentas.

MP: Eles chegaram a confirmar, algum deles a confessar que teria participado da tentativa de arrombamento do caixa eletrônico do bando Bradesco de Araguaiana?

T: Eu não conversei com nenhum deles...

MP: O senhor não conversou com eles?

T: Não senhor.

MP: Quem conversou com eles foi o Tenente Diniz então?

T: Sim senhor.

MP: O senhor não conversou, só participou da prisão deles?

T: Sim senhor.

MP: Houve alguma reação por parte deles em algum momento da abordagem, foi necessário ir à luta corporal para imobilizá-los?

T: Só no momento que era para ser feito uma revista minuciosa neles.

MP: Teve que usar então, chegou a jogar no chão, derrubar [...]?

T: Sim senhor.

MP: Foi necessário?

T: Sim senhor.

MP: Tinha um maçarico também?

T: Sim senhor
.

MP: Dinheiro, alguma coisa existia?

T: Na abordagem lá no local não foi localizado dinheiro.

MP: Nesse momento que vocês estavam abordando chegaram entrar em contato com Araguaiana para saber realmente tinha acontecido lá, se tinha eventualmente arrombado o caixa eletrônico ou não?

T: Não senhor, porque lá não tem comunicação.

MP: O rádio não tinha alcance?

T: Não senhor.

MP: Você foi a Araguaiana ver o que tinha acontecido?

T: Não senhor.

MP: Tem conhecimento do que aconteceu lá?

T: Não senhor.

MP: O policial civil identificou-se como policial civil no momento depois ou quando foi que aconteceu isso?

T: Identificou-se depois, não identificou no momento.

MP: Não?

T: Não senhor.

MP: Tinha alguma arma que pertencia a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso?

T: Foi encontrada uma pistola que tinha o brasão da instituição.

Defesa: Na abordagem foram presas quantas pessoas?

T: Não recordo com precisão não doutor.

Defesa: Aquele rapaz ali (Alexandre) estava no momento da abordagem?

T: Não senhor.

Defesa: Naquela noite foi vista a pessoa de Alexandre aqui em Barra do Garças?

T: Por esse policial aqui não.

Defesa: Que horas se deu essa abordagem dos acusados?

T: Eram mais de três horas, só que eu não sei falar para a senhora com exatidão.

Defesa: Quanto tempo permaneceu no local durante a abordagem?

T: Também não sei precisar para a senhora.

Defesa: Mais ou menos o senhor não tem ideia?

T: Não tenho ideia.

Defesa: Houve resistência por parte dos acusados, queria que o senhor descrevesse?

T: Só nesse momento de ser realizada uma revista minuciosa.

Defesa: Quando foi feita a abordagem foi solicitado para eles saírem de dentro do carro?

T: Foi, foi pedido.

Defesa: Deitaram logo em seguida no chão, houve o cumprimento dessa ordem?

T: Primeiro foi feito uma revista neles, depois que revistou o carro, que foi localizado, que pediu para eles...

Defesa: Nesse momento dessa revista onde os acusados se encontravam:

T: No momento de qual revista?

Defesa: Dessa revista dentro do veículo?

T: Eles estavam do lado de fora do veículo.

Defesa: Quem estava, vocês estavam em dois?

T: Sim.

Defesa: Um estava fazendo a revista?

T Eu estava fazendo a revista no veículo.

Defesa: E o Tenente?

T: Estava com eles do lado de fora.

Defesa: Com os cinco acusados?

T: Positivo.
[...]
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Tarcyo José de Almeida Garcia – gerente do banco – aduziu que tomou conhecimento que uma pessoa ligou para a polícia de madrugada, dizendo que “parecia que estavam colocando fogo na agência”; que depois foi ao local e constatou que a porta de blindex estava arrombada e que o caixa eletrônico tinha sinais de arrombamento também
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Em juízo, Jean Davis Soares Pinto
confessou
os crimes e detalhou a participação dos corréus no evento delitivo, nos seguintes termos:

Juiz: [...] é verdade isso, que o senhor fez parte disso?

R: É
.

Juiz: É verdade?

R: Sim senhor
.

Juiz: O que aconteceu?

R: Eu conhecia o Rony, aí o Rony me chamou para vim para vá para fazer isso aí, aí chegando lá eu fui ficar de olheiro na praça, fiquei de olheiro, entrou o outro rapaz para fazer, para tentar cortar lá o negócio lá, aí quando passou um motoqueiro, nós ‘entrou’ lá dentro para ajudar a pegar os negócios e fomos embora
.

MP: Por intermédio de quem vocês chegaram aqui em Araguaiana, quem trouxe vocês?

R: O Alexandre.

MP: O Alexandre?

R: É.

MP: Ele trouxe vocês, já trouxe com o objetivo de praticar essa subtração, já sabia que [...]?

R: Já, já sabia.

MP: Ele ia ganhar quanto o Alexandre?

T: Eu nunca fiz isso, acho que é porque quanto pegasse era para dividir, né?

MP: Era para dividir?

R: [o réu faz sinal afirmativo com a cabeça]

MP: Então o Alexandre tinha conhecimento?

R: Tinha.

MP: E as armas de fogo?

T: Eu não vi arma, só vi depois quando ‘as polícia’ pegou nós
.

MP: Mas estava dentro dos objetos de vocês?

R: Estava dentro de uma mala, onde estava o negócio... o ‘bujão’ de gás, essas coisas.

MP: Quem foi que entregou esse ‘bujão’ de gás, esse equipamento todo?

R: Pegou em uma chácara [...].

MP: Mas quem deixou lá nessa chácara?

R: Eu não conheço, o Alexandre que sabia.

MP: O Alexandre que pegou vocês lá?

R: É.

MP: Onde estava tudo?

R: Isso.

MP: E o policial civil?

R: O policial civil foi na hora que nós fomos embora que ele foi lá buscar nós lá, aí um menino falou que ia ligar para ele para buscar
.

MP: Quando vocês, passou esse motoqueiro, em razão disso não prosseguiu, né?

R: Hanram, ficou com medo.

MP: Por que vocês foram encontrar o policial civil?

R: Eu não sei precisar, porque a gente saiu correndo com o ‘bujão’...

MP: Mas foi rápido, demorou muito?

R: Não, demorou um pouquinho.

MP: Dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, uma hora?

R: Acho que não foi totalmente uma hora não, uma meia hora, vinte minutos.

MP: Vinte minutos, meia hora?

R: É.

MP: O Marcelo que ligou para ele?

R: Isso.

MP: O Marcelo ligou para ele depois que vocês saíram do banco ou antes?

R: Eu não sei precisar, porque eu só saí com o negócio correndo, porque era para correr lá para frente, para a porteira.

MP: Foi nessa hora que o Marcelo falou que ia chamá-lo ou não?

R: Eu não vi, não reparei.

MP: Quando foi que ele falou desse policial?

R: Quando eu cheguei lá já estava vindo o rapaz, já estava vindo para buscar.

MP: Quando chegou aonde?

R: Quando cheguei lá na frente da porteira
.

MP: Já estava vindo a pessoa para buscar?

R: Já estava vindo para buscar
.

MP: E ele foi especificamente para buscar vocês?

R: Isso.

MP: Ele sabia que vocês estavam lá para praticar o furto?

R: Eu não sei se ele sabia.

MP: Em algum momento você viu o Marcelo dizer alguma coisa, se ele estava vendendo um carro para o policial civil?

R: Eu vi ele comentando que estava mexendo para vender um carro na Barra, agora eu não sei se era para policial civil.

MP: Falou qual carro que era?

R: Não, para mim não.

MP: Não?

R: Eu não conheço ele, conheci no mesmo dia.

MP: Você não conhecia ele?

R: O Marcelo não.

MP: Você conhecia quem?

R: O Rony.

MP: E o Alexandre você conhecia?

R: Não senhor.

MP: O Rony que te convidou para fazer o furto?

R: Isso.

MP: O Rony era acostumado a praticar esse tipo de furto?

R: Não senhor, pelo que eu saiba não.

MP: Não?

R: Não, conheci ele na ‘pedra’ lá, que a gente fazia negócio, vendia carro, entendeu?, mas não...

[...]

MP: E o policial civil, ele comprava e vendia carro lá na pedra?

R: Não, nunca vi.

MP: Você sempre vai nesse lugar?

R: Eu fico lá direto [...] todo dia estou lá, eu trabalho.

MP: [...] ele disse também que lá na ‘pedra’ todo mundo conhece, você nunca viu ele lá?

R: Não, nunca vi ele lá não, porque lá tem duas, tem a de Cuiabá e a de Várzea Grande, pode ser que ele ficava em uma...

MP: Você ficava em Várzea Grande ou Cuiabá?

R: Geralmente eu ficava em Várzea Grande, mas ia em Cuiabá também.

MP: Você conhece muita gente que negocia carro lá?

R: Conheço.

MP: E o policial você nunca viu?

R: Conheço não.

Defesa: Foi a primeira vez que você se envolveu com esse tipo de coisa?

T: Primeira vez.

[...]

Defesa: Tem conhecimento se o Everton sabia do assalto, do furto?

R: Não tenho conhecimentos se ele sabia não.

Defesa: Quando ele chegou percebeu se teve alguma discussão dele, do Alexandre ou do Marcelo?

R: Não, eu ouvi ele e Marcelo, eles estavam conversando sobre não sei o que, sobre uma mala que colocou no carro, que eram aquelas coisas, entendeu?, colocou no carro, não sei o que, parece que ele falou alguma coisa de rancho, uma coisa assim, só que foi rápido, já entrei no carro e foi e já saiu
... [...]
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Alexandre Rodrigues de Oliveira contou que trouxe o grupo para a cidade para cometer o crime, mas “
se arrependeu e foi embora”
(sic)
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Esta é a
confissão
de Marcelo Pereira da Silva em juízo:

Juiz: [...] é verdade isso?

R: Verdade
.

Juiz: Como que aconteceu?

R: Eu conheci o Alexandre, conheci em um lava jato, um dia nós conversando ele perguntou no que eu trabalhava, falei que era soldador [...], aí ele perguntou se eu trabalhava com maçarico, eu falei que sim, que trabalhava com solda, com maçarico, aí ele comentou comigo esse negócio, conversa vai, conversa vem, ele falou para mim que havia um caixa existente na cidade de Araguaiana [...], ficou falando para mim que ali era fácil porque não tinha pessoas que cuidavam, ficava com a porta aberta, aí a gente foi conversando, só que ele falou que não participaria, só traria a gente e levaria de volta, mediante isso, um dia antes nós se encontramos, conversamos e decidimos vim para cá.

MP: Quem arrumou o maçarico, arrumou o gás, o oxigênio lá para vocês?

R: Tudo isso ficou de acordo do Alexandre arrumar para a gente, eu só fiquei de vim para cortar.

MP: E as armas foram ele que arrumou?

R: As armas não sei, não sei de quem são aquelas armas, porque quando ele falou para a gente falou: “vou arrumar tudo para vocês, você só vai lá e corta”.

MP: Você não tinha conhecimento da existência das armas?

R: Não.

MP: Mas elas estavam nas coisas que ele arrumou para vocês?

R: Eu não me recordo, só vim saber que essas armas existiam quando o policial pegou as armas dentro do veículo
.

MP: Você viu ele pegando dentro do veículo?

R: Vi.

MP: você já conhecia Barra do Garças?

E: Eu vim aqui um tempo atrás.

MP: Quanto tempo?

R: Não sei, tem duas, três semanas, quatro, não sei.

MP: Conhecia alguém aqui?

R: Não.

MP: Não conhecia ninguém aqui?

R: Ninguém.

MP: Tinha algum carro que você estava vendendo, comprando?

R: Tinha.

MP: Mas você não conhecia ninguém aqui, como tinha esse carro?

R: Não, não conhecia ninguém aqui na cidade, mas pessoas daqui eu conheço, eu conheci um rapaz lá na ‘pedra’ que estava com um Gol para vender, informei ele que poderia ver quem poderia comprar o Gol para ele.

MP: Como é nome dele?

T: Eu não me recordo, ele só me deu o número dele.

MP: Qual é o número dele?

R: Estava em um papel que estava no meu bolso o dia que fui preso.

MP: você chegou a falar com ele?

R: Cheguei a falar com ele.

MP: O nome dele você não sabe?

R: Não lembro.

MP: Que jeito, que cor era o carro?

R: Prata.

MP: Que carro que era?

R: Um Gol.

MP: Geração quanto?

R: Não me recordo, acho que era quatro, geração quatro.

MP: Valor desse carro?

R: Entre dezoito a vinte mil.

MP: Ano?

R: Acho que 2006, 2007.

MP: Você passou esses dados para alguém?

R: Passei.

MP: Para quem?

R: Para o rapaz ali.

MP: Para o Everton?

R: Everton.

MP: O Everton tinha conhecimento que você ira praticar esse furto?

R: De forma nenhuma.

MP: Porque ele foi lá em Araguaiana buscar vocês?

R: Porque eu falei para ele que o dono era daqui de Barra Garças, e realmente o dono era daqui de Barra do Garças.

MP: Mas Barra do Garças é uma coisa, Araguaiana é outra?

R: Ele não tinha conhecimento, só que eu, um dia antes eu vinha para trabalhar em Araguiana, eu vinha cortar o caixa, entendeu?, falei para ele.

MP: Trabalhar não, furtar?

R: Furtar no caso, e eu falei para ele que se não tivesse lá em Barra do Garças estaria em Araguaiana, entende?, resolvendo problemas pessoais meus.

MP: Você sabia que ele vinha para cá?

R: Sabia que ele estava vindo, só que não sabia que hora que ia chegar, porque eu havia chamado ele para vim para cá para ver o carro.

MP: E você veio naquele mesmo dia que ele viria?

R: Eu acho que sim, vim sim no mesmo dia que ele viria.

MP: Por que ele não veio com você?

R: Porque ele estava resolvendo problema dele, que eu não sei.

MP: Ele tinha carro?

R: Não me recordo, ele falou que estava vindo em um carro, só não sei se ele tinha carro.

MP: Você falou que ele ligou para você, como que foi?

R: Quando estava perto de Barra do Garças ele perguntou para mim onde que eu estava, eu falei: “se eu não estiver um Barra do Garças, você me liga que vou estar em Araguaia, se não estiver em Barra do Garças”.

MP: Que hora ele ligou para você?

R: Era umas nove horas, dez horas mais ou menos, por aí, a gente tinha conversado, ele falou: “estou resolvendo uns negócios, estou na estrada, mas hora que chegar aí”, “então você me liga”.

MP: Mas que hora que você falou para ele que estava em Araguaiana?

R: Eu tinha falado um dia antes, que eu tinha ligado para o cara e falado: “amanhã estamos ai para ver o carro”, que eu ia ganhar comissão em cima [...], eu falei para ele um dia antes tem um carro em Araguaiana, lá em Barra do Garças....

MP: Eu sei, a hora que ele chegou aqui na Barra você não estava aqui na Barra, estava em Araguaiana, né?

R: Hanram.

MP: Como que ele deslocou para Araguaiana, ele entrou em contato com você?

R: Ele perguntou para mim onde que eu estava, eu falei que estava em Araguaiana, ele entrou em contato.

MP: Que hora que foi isso, que ele entrou em contato com você?

R: Por volta de uma e meia, duas horas, meia-noite, por aí, não me recordo bem.

MP: Ele ligou no seu celular?

R: Ligou no celular.

MP: Qual era o número do seu celular?

R: Eu não tinha o número do meu celular porque eu tinha acabado de comprar o chip, não me recordo.

MP: Você não sabe o número do seu celular?

R: Sinceramente não sei, porque eu tinha acabado de comprar o chip justamente para mim vim aqui, porque eu com medo, eu não sabia como que procedia isso.

MP: Seu chip era de qual operadora?

R: Meu chip era da Claro, por isso que o tinha o número em papel, o número do cara era da Vivo, como eu não tinha crédito eu sempre andava com o cartão.

MP: Como foi que vocês encontraram o Everton lá?

R: Quando eu fui para cortar o caixa eu não consegui cortar, porque eu vi que não era do jeito que eu imaginei que era, nisso o menino falou: “passou um motoqueiro”, eu larguei tudo para trás, aí ‘saí para fora’ e voltei para pegar o maçarico, eu não vi ninguém, né?, eu ‘saí para fora’, voltei, peguei o maçarico, saí correndo junto com os meninos que voltaram para me ajudar a pegar os negócios, o maçarico, entendeu?, aí saímos tudo correndo [...] para o lugar.

MP: E onde [...]?

R: Acho que uns quinze, vinte minutos da cidade mais ou menos.

MP: Você foi do que, a pé?

R: Não, quem levou nós foi o Alexandre.

MP: O Alexandre levou vocês até encontrar o Everton?

R: Não, nós fomos correndo, fomos todos correndo, aí coincidiu que próximo à cidade ele já estava chegando, aí foi a hora que ele me encontrou.

MP: Você disse para ele buscar você em algum lugar lá?

R: Não, falei que estava em Araguaiana, que hora que ele chegasse ia me ligar.

MP: Lá em Araguaiana, não falou em chácara, fazenda, nada?

R: Eu não falei não, quando ele me ligou já sabia que ia fazer o serviço lá, entendeu?

MP: você falou para ele?

R: Não, de forma nenhuma, ele não sabia.

MP: E quando você entrou dentro do carro, foi pondo maçarico, tinha oxigênio, não tinha?

R: Tinha.

MP: Tinha botijão de gás, era pequeno ou era grande?

R: Grande.

MP: De treze quilos?

R: Daquele de cozinha mesmo.

MP: [...] você colocou isso tudo, o que você justificou para ele de estar colocando um maçarico dentro do carro dele?

R: Eu falei para ele que aquilo lá era de uma chácara, ele ficou dentro do carro, na hora ele não entendeu, falei: “vamos, vamos, vamos embora”, ele ficou meio assustado na hora, ficou sem entender por quê.

MP: Você não disse para ele na hora, mas chegou a dizer que tinha tentado praticar um furto depois?

R: Na hora que estava chegando perto da polícia, eu falei “meu Deus”, aí foi a hora que a polícia....

MP: Então você contou para ele nesse momento?

R: Não, aí foi na hora que tudo desenrolou, que daí o policial falou e eu falei que vim para tentar cortar o caixa em Araguaiana, foi aí que ele descobriu o que tinha acontecido.

MP: Então não sabia nada?

R: [o réu faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Foi uma coincidência então.

R: Não, coincidência não, vinha ver o carro.

MP: Mas o carro lá em Araguaiana, o carro não era na Barra?

R: Não, porque eu falei para ele que se me pegasse, amanhã cedo, no outro dia, que não ia dar mais tempo, que estava de madrugada, nós iriamos ver o carro
.

Defesa: você falou que o Alexandre ia levar e trazer, aí quando você saiu o Alexandre tinha ido embora?

R: Não estava lá.

Defesa: Aí porque o Alexandre não estava, você sabia do Everton?

R: Sabia, exatamente.

Defesa: Foi que você ligou para ele?

R: [o réu faz sinal afirmativo com a cabeça], eu já tinha ligado para ele antes.

Defesa: O que te levou ligar para o Everton ir te buscar?

R: Foi porque o Alexandre não estava lá.

Defesa: Então ele não tinha conhecimento?

R: Não tinha conhecimento nenhum [...]
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Rony
Martins de Brito (Josimar Gomes Amado) também admitiu seu envolvimento na tentativa de furto e a quanto a Everton declarou:

[...]

MP: você viu o Marcelo ligando para o Everton para ele ir buscar vocês?

R: Vi, mas não acompanhei assim...

MP: O que o Marcelo falou para ele?

R: Isso que eu não... Ele já tinha ligado antes da gente ter praticado o fato lá.

MP: O Everton sabia que vocês estavam praticando o furto?

R: Que nem eu não tinha ciência da pessoa dele.

MP: Não conhecia ele?

R: Não.

MP: Lá na ‘pedra’ onde você fica lá nunca viu ele?

R: Não, já vi ele assim de vista, nem sabia que ele era polícia, mas ele sempre está lá.

MP: Fazendo o que lá?

R: Olha, eu acredito que deve estar investigando alguma coisa.

MP: Você sabe se ele compra e vende carro?

R: Ele mexe sim.

MP: Já viu.

R: Já.

[...]

MP: Vocês vieram para Barra do Garça que dia?

R: No dia mesmo do fato.

MP: Na mesma noite?

R: Não na mesma noite, à tarde.

MP: Vocês chegaram que hora lá em Araguaiana?

R: Eram umas quatro horas, não, umas seis horas, por aí, cinco, seis horas.

MP: E o Marcelo veio com vocês lá de Cuiabá?

R: Sim.

MP: No mesmo carro?

R: Sim.

MP: No período que vocês estavam dentro do carro, junto com o Marcelo, ele chegou a falar com o Everton por telefone?

R: Não, quando a gente chegou aqui na cidade
.

MP: Quando chegou aqui em Barra do Garças?

R: Isso, que era o negócio de um carro que se tratava assim certo, aí eu lembro que ele falou mesmo com o rapaz.

MP: Ele falou com ele por telefone celular.

R: Isso, bem antes mesmo, assim questão de duas horas que a gente estava aqui mais ou menos [...].

MP: E lá em Araguaiana você viu se o Marcelo atendeu o celular dele alguma vez na hora conversando com o Everton [...]?

R: Lá sim, tocou várias vezes, mas não...

[...]

MP: Foram embora, depois que estava na chácara, entrou dentro do carro, que era um Uno, não era?

R: Não, mas nós não entramos na hora, a gente saiu correndo a pé, a chácara onde a gente ficou, é tipo assim, não sei se o senhor conhece, mas é próximo, do banco até a saída da cidade eu calculo uns quinhentos metros, mais uns duzentos, trezentos metros é onde a gente ia ficar, que era uma fazenda, a porta estava aberta, aí a gente, no caminho já vimos, questão de uns dez minutos aí o menino viu o farol vindo, deu com a mão, aí foi então que encontrou
.

MP: Vocês entraram dentro do carro dele, né?

R: Certo.

MP: Vocês andaram quantos minutos para a polícia interceptar vocês?

R: Cerca... Uns vinte minutos.

MP: O Everton dentro do carro, já que ele não sabia de nada, ele não perguntou nada a vocês, o que esse pessoal está fazendo aqui, quatro indivíduos dentro de um carro, botijão de gás, maçarico?

R: Ele achou que era equipamento, o menino falou que era aquele negócio de pesca, de rancho, esse negócio, eu vi eles conversando, até eu mesmo estanhei porque, aí foi logo após, a gente conversando a polícia abordou a gente, estava a viatura de atravessado, passou um carro por nós...

MP: Isso foi de madrugada?

R: Isso, de madrugada, isso era questão de uma e quarenta, duas horas da manhã.

MP: Vocês dentro do carro em algum momento comentaram que o furto não deu certo por isso?

R: Não, não chegou porque estava todo mundo apavorado, “e agora, e agora”.

MP: Vocês falavam isso dentro do carro, “e agora, e agora”?

R: É, pelo que eu entendi o menino realmente não tinha ciência, certo?, não conheço o Everton, tipo assim, eu estava no banco da frente, ele assim me apertando para não falar, entendeu?, que era para não comentar
. [...]
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Andreonio Moraes de Lima (Bruno Daniel Mendes Maia) também confessou o crime, dizendo que Alexandre trouxe o grupo para a cidade, que junto com Jean e Rony foi incumbido de cuidar da avenida, enquanto Marcelo ‘cortava’ o caixa, e que o “policial apareceu na hora que estavam indo embora”,
verbis
:

[...]

MP: Você viu quando o Marcelo ligou para o policial civil?

R: Eu não vi porque foi rápido, passou uma moto, né?, aí avisei ele e todo mundo começou pegar, foi lá, pegou o equipamento e já...

MP: Passou a moto na frente?

R: Na frente da agência.

MP: Por isso que vocês não continuaram?

R: Isso.

MP: Aí ele já falou que ia ligar para alguém ou o que?

R: Não, “vamos, vamos, vamos”, aí nós fomos, chegou até lá embaixo, andou uns trezentos metros, foi perto do mato já, na estrada de chão.

MP: Veja bem, a partir do momento que passou essa moto, você deixaram de praticar o furto, demorou quanto tempo para vocês encontrarem como policial civil, foi rápido isso?

R: Não, demorou ainda.

MP: Demorou o que?

R: Uns cinco a dez minutos.

MP: Cinco a dez minutos?

R: Dez minutos para frente.

MP: Aí que está a questão, dez minutos justamente, depois que passou a moto demorou cinco a dez minutos para encontrar o policial?

R: Não, depois que a gente estava lá, depois de trezentos metros lá na estrada de chão já.

MP: Tudo bem, mas a pergunta é o seguinte, olha bem, quando vocês desistiram de prosseguir com o crime em razão dessa moto que passou e vocês ficaram com medo, quanto tempo depois disso, a hora que vocês saíram do banco, que vocês encontraram com o policial civil, demorou quanto tempo?

R: Aí, demorou hein.

MP: O que?

R: Uns quinze a vinte.

MP: Quinze a vinte minutos?

R: Isso.

MP: Agora a pergunta, a ligação do Marcelo para o policial civil foi depois que vocês desistiram de continuar na subtração?

R: Foi.

MP: Foi depois?

R: Foi.

MP: Logo, de quinze a vinte minutos, já encontrou com o policial?

R: Isso, vinte minutos
.

MP: Então o policial não estava em Barra do Garças?

R: Eu não sei.

MP: Voce lembra, quando você saiu daqui de Barra do Garças até chegar em Araguaiana demoraram o que mais ou menos, uma hora?

R: Nossa, eu não tenho noção porque vim até dormindo também.

MP: Estrada de terra, não é?

R: Foi estrada de chão.

[...]
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Everton Junior da Silva

negou
ter envolvimento no crime. Afirmou que no dia anterior falou com Marcelo por telefone e ele lhe ofereceu um veículo que estava em Barra do Garças e, por isso, alugou um carro e foi para a cidade. Disse que chegou por volta de 1h00min, ligou para ele ‘do orelhão’ e foi buscá-lo em uma chácara, no caminho para Araguaiana. Alegou que deu carona para os réus porque estavam na companhia de Marcelo e que ele explicou que o botijão de gás e as outras tralhas eram do ‘rancho’ dos meninos. Sustentou ainda que descobriu sobre o assalto apenas quando foram presos e que todos foram ‘torturados’ pelos Policiais Militares que realizaram a prisão, por no mínimo 4 (quatro) horas
(Id.
111582045 - pág. 1-3 – relatório de mídias
).

Como se viu, os réus foram presos na madrugada do dia 2-11-2011, na estrada que liga Araguaiana a Barra do Garças, depois que tentaram subtrair o dinheiro do caixa eletrônico do banco Bradesco.

No carro em que eles estavam – que era conduzido por Everton – os policiais encontraram os apetrechos utilizados na consecução do delito, como botijão de gás, oxigênio, maçarico, etc., além 3 (três) armas de armas de fogo, sendo que uma delas pertencia ao condutor – que era policial civil.

Não há dúvida quanto à responsabilidade de Marcelo, Alexandre, Rony (Josemar), Jean e Andreonio (Bruno) no delito. A confissão extrajudicial de todos eles restou confirmada em juízo, oportunidade em que descreveram, minuciosamente, o papel de cada um na empreitada criminosa.

Além disso, o relato dos policiais responsáveis pelo flagrante corrobora a responsabilidade penal atribuída aos corréus.

O envolvimento de Everton também restou demonstrado no conjunto de provas.

É incontroverso que ele foi preso naquela madrugada, na companhia de Marcelo, Jean, Andreonio (Bruno) e Rony (Josemar).

No ponto, o depoimento dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência converge com a declaração de todos eles.

O próprio Everton confirmou que foi preso junto com os demais.

Nos interrogatórios colhidos na fase inquisitorial, os comparsas delataram o envolvimento dele no ilícito.

De acordo com Jean, depois que o assalto foi frustrado, porque um motoqueiro passou em frente à agência, eles
“
foram de encontro a um veículo Fiat, de cor azul ou preta, que estava sendo dirigido por Everton
”. Também aduziu que quando chegou no carro “
ouviu apenas o motorista perguntar porque que os mesmos estavam correndo, tendo ouvido apenas um dos comparsas ter dito, "vamos sair rápido daqui
"”.

Também disse que, no meio do caminho, teve “
uma discussão entre os demais integrantes sobre o que havia ocorrido de errado, inclusive ouviu um falar para o outro: "você não sabe cortar o negócio, você é burro cara
"” (sic) (Id. 111582039 - pág. 29).

Andreonio (Bruno) explicou que, “
passados em torno de dez minutos, Marcelo saiu de dentro da agência do Bradesco e disse que não havia conseguido arrombá-lo, de imediato, foi ao orelhão próximo e já ligou para a pessoa vir lhes resgatar; que passados uns dez minutos da ligação de Marcelo lá chegou um Fiat, de cor escura, pilotado por Everton Junior da Silva, o qual passou as chaves para abrir o porta-malas do carro onde guardaram todo o material utilizado na ação
” (Id. 111582039 - pág. 32).

Marcelo assegurou para o Delegado de Polícia que, ao
“sair da agência [...], efetuou uma ligação para o celular do mesmo (motorista do uno) e disse-lhe que podia vir buscá-lo através de código; que quando Roberto (Alexandre) combinou a questão do acionamento que efetuaria o resgate deu-lhe a orientação de que quando da ligação deveria ser utilizado um código, ou seja, ao ligar para o motorista do resgate deveria dizer as seguintes palavras: "pode vir dá uma olhada no carro que já esta pronto", tendo assim o feito”
(sic) (Id. 111582039 - pág. 39).

Na instrução processual eles alteram a narrativa
somente
no que diz respeito à participação de Everton no crime.

No entanto, a alegação que ele nada sabia do furto e ‘só deu carona para os assaltantes’, porque tinha combinado de se encontrar com Marcelo, para ‘comprar um carro’, não convence.

O proprietário do automóvel – que Everton disse que pretendia comprar – não foi identificado. Convenientemente, os réus não se recordaram do nome ou do contato dele.

Apesar de Marcelo dizer que conheceu “o rapaz que estava vendendo o carro na ‘pedra’ em Cuiabá”, também não foram produzidas provas nesse sentido.

Geralmente quem trabalha nesse ramo oferece o veículo para diversos compradores em potencial, até mesmo outros corretores ficam sabendo que o veículo está à venda. No entanto, nenhuma testemunha foi arrolada para demonstrar que, na época, Marcelo estava negociando um Gol, geração 4, prata, que estava na cidade de Barra do Garças.

O referido veículo não foi individualizado pelas placas ou outra característica. Marcelo e Everton se limitaram a descrever as características de um dos carros mais comuns no mercado.

Nenhum deles soube precisar o valor do veículo. Marcelo disse que o carro custava entre dezoito e vinte mil e Everton alegou que estava sendo negociado ‘por vinte mil e alguma coisa’.

Além disso, causa estranheza que Everton tenha alugado um carro para se deslocar a Barra do Garças – que fica, aproximadamente, 500 Km distante de Cuiabá – com a intenção de comprar um automóvel sobre o qual não tinha nenhuma informação concreta, especialmente porque na grande Cuiabá há muito mais opção de veículos.

Também chama a atenção o fato de Everton dizer que chegou em Barra do Garças na madrugada e naquele horário se dispôs a buscar Marcelo – que ele insistiu que conhecia ‘apenas de vista’ da ‘pedra’ – na estrada de terra que dá acesso a Araguaiana, porque queria ver o tal veículo.

Na verdade, a situação beira o absurdo, principalmente se considerado que Everton era investigador da policial civil.

Qualquer pessoa na situação dele – sozinho em um veículo, em local ermo, de madrugada, que se deparou com quatro homens desconhecidos carregando vários apetrechos, dentre os quais se incluía um maçarico – teria senso de preservação suficiente para não parar o veículo e, muito menos, dar carona ao grupo.

Independentemente disso, certo é que o álibi sustentado pela defesa se encontra isolado nos autos, especialmente porque não foram produzidas provas capazes de confirmá-lo.

Logo, o argumento não basta para a absolvição pretendida:

[...] A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação; [...]
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tentativa furto qualificado, consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, nos veículos utilizados na execução e fuga dos criminosos, pertencentes aos apelantes, sem comprovação dos álibis invocados. Conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente. [...]
(TJ/MT, N.U 0004538-86.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Ademais, os réus não apresentaram justificativa para a retratação judicial quanto ao envolvimento de Everton no delito. Simplesmente ignoraram o que haviam dito na fase extrajudicial.

O singelo d
esdizer não autoriza considerá-la para fins de absolvição. Confira-se:

[...] Deve ser mantida a condenação de primeiro grau dos agentes, se as provas colhidas demonstraram que eles efetivamente atuaram no furto de madeiras, não sendo aptas a infirmá-las a retratação injustificada de testemunhas em juízo. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0017.12.004663-0/001, Relator (a): Des.(a) Sálvio Chaves, Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

O argumento que a delação extrajudicial dos corréus não tem valor probatório porque eles foram ‘agredidos pelos policiais militares’, não encontra respaldo nas provas angariadas.

Convém ressaltar que nenhum deles disse em juízo que foi agredido pelos policiais com o propósito de denunciar Everton.

Na verdade, o argumento não foi utilizado nem mesmo para justificar a confissão extrajudicial deles, que, aliás, restou confirmada em juízo.

Ainda que tenha acontecido algum excesso por parte dos policiais, nada indica que eles forçaram os demais a entregar Everton.

Se não bastasse, o conjunto probatório demonstra que as agressões aconteceram em um contexto diferente do sustentado pela defesa.

Valdemir Antônio Frizon explicou para o Promotor que Justiça que na hora que o Tenente Diniz deu a ordem para revistá-los “
um dos presos, um dos detidos falou: “em mim ninguém mais põe a mão, quero saber o que está acontecendo, se por a mão em mim vai ter”, não sei o que e ficou nervoso, extremamente exaltado, instigando os outros a regirem”.

Segundo o policial
, “nesse momento ocorreu uma vias de fato lá envolvendo a nossa guarnição, a guarnição do Tenente Diniz e os presos, os detidos [...] ali se iniciou uma vias de fato, a gente entrou em luta corporal, foi travada uma luta corporal realmente, inclusive eu machuquei, eu cortei a boca por dentro, aí a gente conseguiu jogar eles no chão e algemar essas pessoas”.

O auto de resistência acostado no Id.
111582039 - pág. 65-66, corrobora o alegado.

As lesões identificadas no corpo de delito dos réus são condizentes com o relato dos policiais.

Quanto a Everton, o perito registrou: “
Periciando em bom estado geral”,
que apresenta
“escoriações nas regiões: frontal, masseteriana e geniana direitas; carotidiana direita e lombar esquerda [e] equimose de cor roxa na região malar direita
” (Id. 111582039 - pág. 103).

Em relação a Marcelo, apontou que apresentava “
escoriações na região malar e masseterina esquerda e equimose de cor roxa na região malar esquerda
” (sic) (Id. 111582039 - pág. 165).

Andreonio (Bruno)
não
estava lesionado (Id. 111582039 - pág. 168).

Em Rony identificaram apenas uma “
escoriação na região masseterina esquerda
” (Id. 111582039 - pág. 169) e em Jean “
escoriações nas regiões geniana, bucinadora e malar direita. Escoriações na região lombar direita, fratura do dente incisivo central superior direito
” (Id. 111582039 - pág. 172).

Apesar de Everton alegar que todos foram ‘torturado’ pelos policiais por pelo menos ‘quatro horas’, e que apanharam tanto a ‘ponto de pensar que seriam mortos’, não há provas nesse sentido.

Até mesmo as fotografias em que Everton aparece com os olhos vermelhos e com hematomas no rosto, que, aparentemente, foram providenciadas pela defesa, são insuficientes para comprovar a ‘tortura’ alardeada (Id.
111582039 - Pág. 109-116).

Assim sendo, por restar demonstrado que Everton participou da tentativa de furto ao caixa eletrônico do Banco Bradesco na cidade de Araguiana junto com os demais, a condenação deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Não é demais destacar que, “
nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria” [...]
(TJ/MT, N.U 0001435-35.2014.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Tampouco se sustenta a alegada atipicidade da conduta que ensejou a condenação de Everton nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, amparada no argumento que a arma “
q
ue foi apreendida no momento da abordagem [era] de uso funcional, absolutamente legalizado o porte
” (sic).

O conjunto probatório demonstrou que, no momento, da abordagem, os policiais encontraram 3 (três) armas de fogo – 1 (uma) pistola Taurus, calibre .40, de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, com 12 (doze) munições intactas, e dois revólveres Rossi, calibre 38, com 5 (cinco) munições intactas cada.

Embora a pistola apreendida pertença a Policial Civil, não se pode olvidar que Everton a portava fora do trabalho, sendo mesmo utilizada enquanto autuava como motorista do grupo que tentou furtar o caixa eletrônico do Banco Bradesco de Araguaiana.

Nessas condições não há falar em atipicidade da conduta:

APELAÇÃO CRIME
.
PORTE

ILEGAL DE

ARMA
D
E FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA
.
DESVIO

DE

FINALIDADE

DO

PORTE
ATINENTE
AO OFÍCIO DE
POLICIAL
MILITAR. AGENTE FORA DE SERVIÇO, E QUE UTILIZOU
ARMA
DE COLEGA DA CORPORAÇÃO
PARA INTIMIDAR A VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ/RS, Apelação Crime, No 70078694023, Quarta Câmara Criminal, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em: 11-04-2019).

Ainda que não fosse o caso, dentro do carro Everton foram apreendidas outras duas armas, sem porte ou registro, escondidas junto com os apetrechos utilizados na tentativa de furto.

Ao reverso do que entende a defesa, nada obsta que o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 seja praticado em concurso de agentes.

Assim, restando comprovado que os réus aderiram à mesma conduta e que os armamentos estavam disponíveis a todos eles, resta caracterizada a coautoria:

[...] Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas. Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado. [...]
(STJ, HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

[...] Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002920-93.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Destarte, também por esse ilícito a condenação de Everton deve ser mantida incólume.

No que se refere à dosimetria da pena, o recurso de Alexandre e o de Everton comportam parcial provimento.

No crime de furto, a pena-base de Everton foi recrudescida mediante os seguintes argumentos:

A
culpabilidade

do acusado é de maior reprovação, vez que o acusado é investigador da Polícia Judiciária Civil, tendo obrigação legal e moral de combater o crime, não sendo permitido compactuar ou promover delitos. Deixo de analisar os
antecedentes criminais
respeitar o princípio da presunção de inocência. Inexistem dados sobre sua
conduta social e
nada consta que o réu tenha
personalidade
voltada a prática de delitos. Além das
circunstâncias

tipificadas para a qualificação do crime, o concurso de agentes e o rompimento de obstáculos, é necessário indicar outras circunstâncias reprováveis,
como o uso de maçarico e a repartição de tarefas entre os réus, demonstrando que o delito foi pactuado e estudo
. Os
motivos

fogem a normalidade do tipo penal, vez que se tentou o furto à agência bancária e que os réus tinham ciência que estavam depositados os valores dos salários dos servidores municipais. Restaram
consequências
,
pois apesar da não subtração dos bens, permaneceu o prejuízo decorrente do arrombamento. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 120 (cem) dias multa
(Id.
111582042 - pág. 34) (sem destaque no original).

A condição de policial civil ostentada por Everton restou comprovada (Id. 111582039 - pág. 23).

O cometimento de crime por policial civil expõe a culpabilidade diferenciada que autoriza distanciar a pena-base do mínimo legal. Confira-se:

[...] A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
No caso, o acusado extrapolou o razoável, uma vez que o fato de o envolvido ser policial denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar o quadro da Polícia Civil, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal
. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (sem destaque no original).

[...] A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime.
No caso destes autos, o eg. Tribunal considerou o fato de o acusado ser policial civil e, no exercício da função, ter desempenhado papel oposto ao que se espera de um ocupante de cargo voltado para o combate ao crime
. [...]
(STJ, AgRg no HC 441.755/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/10/2018).

O mesmo fundamento autoriza negativar a vetorial da culpabilidade na delimitação da pena-base do
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
imputado a Everton.

Também não encontro motivos para afastar o caráter desfavorável das circunstâncias do crime.

O conjunto de provas angariado evidenciou que o grupo se reuniu em Cuiabá e, a partir das informações que foram repassadas por Alexandre – que também foi o responsável por conseguir os apetrechos que seriam utilizados na abertura do caixa eletrônico –, se organizaram e se deslocaram para Araguaiana para cometer o ilícito.

A prévia preparação visando o cometimento do crime denota maior reprovabilidade da conduta e permite exasperar a sanção basilar:

[...] tanto a premeditação quanto o considerável prejuízo imposto qualificam-se como elementos extrínsecos ao crime de roubo, mostrando-se, assim, aptos ao recrudescimento da pena-base, pois demonstram o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. [...]
(STJ, AgRg no HC 701.103/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. [...]
(STJ, AgRg no HC 690.059/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

De outro giro, entendo que o caráter desfavorável dos
motivos e das consequências do crime deve ser afastado
.

Apesar de na fase inquisitorial Rony (Josemar) dizer que ouviu de Alexandre que o “
carro forte iria fazer o abastecimento de dinheiro”, a circunstância não restou esclarecida, ou mesmo confirmada pelos demais envolvidos.

Também não há provas que a agência ou o caixa eletrônico tinham valores acima do normal na época do crime por causa do ‘salário dos servidores municipais’.

O desvalor das
circunstâncias judiciais deve ocorrer a partir de elementos concretos presentes no bojo do
processo. Singelas deduções, desprovidas de lastro probatório, são inadmissíveis no aumento da pena-base:

[...] A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. [...]
(STJ, AgRg no HC 682.459/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Ademais,
de acordo com a perícia realizada no local do crime,
o arrombamento
consistiu na ‘quebra d
o pino do sistema de trancamento da porta de vidro’ da agência (Id. 111582041 - pág. 104-108).

O valor do prejuízo não restou esclarecido nos autos, de modo que não se pode invocá-lo em desfavor dos réus.

Esclareço que, com exceção da culpabilidade – que foi negativada com base em argumento que só se aplica a Everton –, as demais circunstâncias judiciais foram desfavoráveis para
todos
os réus, mediante os mesmos fundamentos.

Assim sendo, quanto a eles deve ser afastado o caráter desfavorável dos motivos e das consequências do crime de furto
.

Verifico ainda que, no crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, o magistrado sentenciante considerou desfavorável os motivos do crime, aduzindo que “
e
stão ligados ao desejo de garantir a execução do delito de furto e/ou fazer frente à vigilância do local ou Polícia Militar
” (sic). (Id. 111582042 - pág. 32-41).

De fato, durante o flagrante a polícia encontrou, dentro do automóvel utilizado, na fuga 3 (três) armas de fogo.

No ponto, o Termo de Exibição e Apreensão corrobora a prova testemunhal (Id. 111582039 - pág. 69-70).

Apesar de as armas claramente pertencer ao grupo, não há provas que foram utilizados no furto ao caixa eletrônico.

Os policiais ouvidos não presenciaram a tentativa de subtração e o tal motoqueiro que passou em frente à agência no momento do crime e acionou a polícia, não foi identificado.

Nos autos, nada indica que as armas foram utilizadas para facilitar a fuga ou evitar a abordagem policial.

Caso houvesse provas do emprego delas na consecução do crime, os réus certamente teriam sido denunciados como incursos nas sanções do art. 157 do Código Penal, com incidência da majorante do § 2o, inciso I (redação vigente à época), e não pela conduta prevista no art. 155 da Lei Penal.

Logo, deve ser desconsiderada a avaliação desfavorável da vetorial na delimitação da pena de todos os réus.

Anoto ainda que, conforme orienta a jurisprudência, na carência de fundamentos para adotar patamar diverso, cada circunstância negativa deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Assim, por não observar o parâmetro recomendado, a sentença deve ser ajustada no ponto.

Especificamente no que tange a
Alexandre
, a fase intermediária da dosimetria da pena deve ser corrigida, pois não subsiste a condição de reincidente invocada na sentença.

Consulta ao Siap demonstra que, apesar de ele responder vários processos, não ostenta condenação definitiva e anterior ao fato em exame.

De outro giro, não encontro motivos para aplicar a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme pretende a defesa de Everton.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
o
juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito
” (Manual de Direito Penal, 16a edição, Ed. Forense, pág. 449).

No caso
sub examine
, as provas coligidas demonstraram que os agentes percorreram quase que a integralidade do
iter criminis
, uma vez que arrombaram a agência e iniciaram o ‘corte’ do caixa eletrônico, que foi suspenso porque um motoqueiro passou em frente ao banco e percebeu a movimentação.

De tal sorte, está justificada a incidência da redutora em 1/3 (um terço):

[...] Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

[...] Na terceira fase, concluiu-se que o ora paciente preencheu quase a totalidade do tipo penal, motivo pelo qual se reduziu a pena dosada em 1/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...]
(STJ, HC 585.748/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021).

Por fim, é pacífico o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo a dosimetria da pena:

I – Everton Junior da Silva:

a)

Furto qualificado (pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, deve ser preservado o caráter desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, computadas na fração de 1/6 (um sexto) cada, que resulta na pena-base de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase incide a causa de diminuição da pena pela tentativa (CP, art. 14, II), que, diante do
inter criminis
percorrido, mantenho em 1/3 (um terço).

Não há outras situações a serem consideradas, de modo que fixo a reprimenda de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa.

b)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, deve ser preservado o caráter desfavorável da culpabilidade, computada na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Não há outras situações a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crime (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva
de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa
.

II – Alexandre Rodrigues de Oliveira:

a)

Furto qualificado (pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, deve ser preservado o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, computada na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase está presente a agravante do art. 62, inciso II, do Código Penal, uma vez que “o
acusado foi o autor intelectual do crime, agrupando os réus, passando as informações e dando os meios necessários à execução
” (sic) (Id. 111582042 - pág. 33), e a atuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso
sub examine
, o magistrados sentenciante acrescentou 9 (nove) meses à reprimenda em razão da agravante, porém, diante da confissão descontou apenas 1 (um) mês e 10 (dez) dias da sanção, o que, além de desproporcional, ignora o
quantum
recomendado pela jurisprudência.

Assim, aplico-as em 1/6 (um sexto) cada e encontro a pena intermediária de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de diminuição da pena pela tentativa (CP, art. 14, II), que, diante do
inter criminis
percorrido, mantenho em 1/3 (um terço).

Não há outras situações a serem consideradas, de modo que fixo a reprimenda de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

b)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, estabeleço a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante do art. 62, incido II do Código Penal e a atenuante da confissão (CP, art. 65, II, d); contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fase intermediária não sofre alteração.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena

Em razão do concurso material de crime (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

III – Jan Davis Soares Pinto

c)

Furto qualificado (pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, deve ser preservado o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, computada na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase está presente a atuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que aplico na fração de 1/6 (um sexto); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de diminuição da pena pela tentativa (CP, art. 14, II), que, diante do
inter criminis
percorrido, mantenho em 1/3 (um terço).

Não há outras situações a serem consideradas, de modo que fixo a reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

d)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, estabeleço a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Apesar da confissão, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material de crime (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezeseis) dias-multa.

IV – Rony Martins de Brito (
Josimar Gomes Amado)

a)

Furto qualificado (pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, deve ser preservado o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, computada na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que aplico na fração de 1/6 (um sexto); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de diminuição da pena pela tentativa (CP, art. 14, II), que, diante do
inter criminis
percorrido, mantenho em 1/3 (um terço).

Não há outras situações a serem consideradas, de modo que fixo a reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

b)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, estabeleço a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há outras situações a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crime (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezeseis) dias-multa.

V
– Marcelo Pereira de Souza

a)

Furto qualificado (pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, deve ser preservado o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, computada na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase está presente a atuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que aplico na fração de 1/6 (um sexto); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de diminuição da pena pela tentativa (CP, art. 14, II), que, diante do
inter criminis
percorrido, mantenho em 1/3 (um terço).

Não há outras situações a serem consideradas, de modo que fixo a reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

b)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, estabeleço a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há outras situações a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crime (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

VI – Andreonio Moraes de Lima (Bruno Daniel Mendes)

a)

Furto qualificado (pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, deve ser preservado o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, computada na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase está presente a atuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que aplico na fração de 1/6 (um sexto); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de diminuição da pena pela tentativa (CP, art. 14, II), que, diante do
inter criminis
percorrido, mantenho em 1/3 (um terço).

Não há outras situações a serem consideradas, de modo que fixo a reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

b)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa)

Conforme fundamentação alhures exposta, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, estabeleço a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Apesar da confissão, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material de crime (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão da pena imposta a Everton (

4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão) e da
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), fica mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Afastada a reincidência de Alexandre, adequo o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, ante a presença de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

No que tange a substituição da pena por restritiva de direitos pretendida por ele, bem se sabe que demanda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no arr. 44 do Código de Processo Penal.

Em que pese a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, a gravidade concreta da conduta e a avaliação desfavorável das circunstâncias do ilícito inviabiliza conceder o benefício, conforme registram os seguintes arestos:

[...] Embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3o do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1960808/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

[...] Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.o, inciso b, e § 3.o, e art. 59, todos do Código Penal. Também não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos moldes da interpretação conjunta do art. 44, inciso III, e art. 59, ambos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Posto isto,
provejo parcialmente os recursos
e afasto o caráter desfavorável dos motivos e das consequências no crime de furto qualificado tentado; bem como os motivos do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na dosimetria da pena de ambos os réus. Quanto a
Alexandre,
afasto ainda a reincidência reconhecida na sentença.

De ofício, afasto da condenação dos corréus o caráter negativo das vetoriais dos motivos e das consequências no crime de furto qualificado tentado e dos motivos no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ficam as penas redimensionadas da seguinte forma: a) Everton Junior da Silva –
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa; b) Alexandre Rodrigues de Oliveira – (três) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa; c) Jean Davis Soares Pinto, Rony Martins de Brito (
Josimar Gomes Amado), Marcelo Pereira de Souza e

Andreonio Moraes de Lima (Bruno Daniel Mendes) -

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022